Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AÇÃO RESCISÓRIA No 1000097-34.2022.8.11.0000 — CLASSE 47 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AUTOR: LUIZ AFFONSO DELIBERADOR MICKOSZ;
RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Ação rescisória de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, proposta por Luiz Affonso Deliberador Mickosz contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com pedido de tutela provisória de urgência.
Assegura que, “a sentença, indiscutivelmente, violou o art. 489 do Código de Processo Civil que ensina quais os seus requisitos quanto à sua forma e substância. No mesmo diapasão o julgado omitiu completamente a questão de responsabilidade pelos danos causados, assim como não exortou quais foram os prejuízos que o erário sofreu com a conduta do agente (autor). É evidente e claro como a luz solar que foi proferida uma sentença em Ação Civil Pública que condenou o Autor - um simples funcionário da autarquia - a pagar uma exorbitante importância a título de reparação de danos ao erário mato-grossense imputando-lhe uma improbidade administrativa subjetiva, sem amparo nas leis de regência. Não atentou o juiz para a forma legal produzindo um veredicto alheio às regras aplicáveis ao julgamento das causas judiciais ditadas pela norma citada”.
Assevera que “a improbidade administrativa só poderia atingir os protagonistas do negócio que firmaram a escritura de compra e venda pelo órgão público e receberam o valor conforme nela está registrado. São eles: (1) Anildo Lima Barros - Diretor Presidente da Aquárius Engenharia Ltda. (vendedora) que embolsou o astronômico valor do negócio; (2) Otávio Jacarandá e (3) Adejá de Aquino Diretores da COHAB-MT (Compradora) que agiram com improbidade administrativa efetuando a venda lesiva. Em consequência o dano só poderia ser imputado ao grupo que firmou o traslado e não ao Autor. No entanto, o veredicto olvidou qualquer análise sobre a conduta do Autor e sobre qual o dano ele causou ao erário ao fazer a vistoria no terreno objeto da falcatrua anotada pelo Ministério Público”.
Afiança que o artigo 935 do Código Civil “faz a distinção entre as responsabilidades criminais e administrativas, asseverando ser a interdependência a regra; mas, ressalva: se decididas, como foi, no juízo criminal (1) a existência do fato e (2) sua autoria não serão mais questionadas. E completando o raciocínio pode se acrescer: não serão mais questionadas se constatado o fato, a autoria e descriminalização, sob pena de se impor dupla sanção pelo mesmo fato. Portanto, no caso concreto tem-se que o Autor recebeu a sanção correspondente à sua conduta, reconhecida e avaliada pelo órgão acusador na esfera penal, pagando a pena correspondente. Daí porque a sentença não poderia olvidar a regra áurea se anotou no relatório a existência da ação penal e ela foi julgada naquele juízo com reconhecimento da existência do fato, sua autoria e aplicada a pena equivalente”.
Afirma que a sentença rescindenda violou o disposto no artigo 10 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação vigente à época, uma vez que nela não consta “sua participação nem como testemunha da compra e venda interpretada como criminosa e lesiva ao patrimônio público, quer seja por culpa ou dolo do agente”.
Acentua que é possível a aplicação da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, visto que a lei nova é mais benéfica ao agente do que a em vigor à época da prolação da sentença rescindenda.
Requer seja deferida tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a execução, bem como determinar a liberação dos bens atingidos pelo decreto de indisponibilidade.
Deferido o pedido de gratuidade da justiça tão somente em relação ao depósito prévio (Código de Processo Civil, artigo 968, II) e às custas judiciais e taxa para distribuição do feito (Id. 122450963).
Contestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 122794482).
É o relatório.
A Constituição da República Federativa do Brasil confere à coisa julgada especial proteção, tanto que, de forma explícita, a põe a salvo, inclusive, da própria lei: a lei não prejudicará a coisa julgada (artigo 5o, XXXVI), logo não se pode barateá-la por dá cá aquela palha.
[...] A antecipação da tutela em Ação Rescisória é medida excepcionalíssima, por força da necessidade de preservação da coisa julgada, garantia processual de natureza constitucional (art. 5°, XXXVI, da CF), e, em última análise, do princípio da segurança jurídica (AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29/5/2012; AgRg na AR 4.747/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 14/11/2011). [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg na AR 5549/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2016). [sem negrito no original]
No caso, a circunstância de que existe execução em curso, inclusive com a prática de ato de constrição, não é razão suficiente para sustar a eficácia da sentença rescindenda, em caráter liminar.
De fato, “a alegação da ocorrência de atos de execução do julgado, por si só, não é suficiente para a configuração de risco de dano jurídico irreversível” (STJ, Primeira Seção, RCD na AR 5879/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2016).
Ademais, para se afirmar a existência da probabilidade do direito alegado (fundamento da propositura da ação rescisória), faz-se necessário o exame profundo do mérito da causa, o qual compete ao Colegiado.
Essas, as razões por que indefiro a tutela provisória de urgência.
Dispensável intimação do autor para apresentação de impugnação, na forma do artigo 351 do Código de Processo Civil, porque ausente na contestação qualquer alegação das matérias enumeradas no artigo 337.
Intimem-se as partes para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar sobre outras provas que pretendem produzir.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator